Tribunal: TJSP
Processo: 0028641-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSA DE MATÉRIAS CUJA APROVAÇÃO JÁ HAVIA SIDO OBTIDA PELO ALUNO EM CURSO ANTERIOR - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE MATRÍCULA EM MATÉRIA SIMILAR JÁ CURSADA, COM PEDIDO DE DISPENSA, SOB PENA DE ELEVAÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – DISPENSA ADMITIDA PELA RÉ - PERDA DO OBJETO – DECISÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSA DE MATÉRIAS CUJA APROVAÇÃO JÁ HAVIA SIDO OBTIDA PELO ALUNO EM CURSO ANTERIOR - INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE MATRÍCULA EM MATÉRIA SIMILAR JÁ CURSADA, COM PEDIDO DE DISPENSA, SOB PENA DE ELEVAÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – DISPENSA ADMITIDA PELA RÉ - PERDA DO OBJETO – DECISÃO DETERMINANDO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO TÍTULO JUDICIAL – DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE.

RECURSO PROVIDO